Tribunal: TJDFT
Processo: 0755174-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0755174-10.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: TAMIRYS ALCHA PAES LANDIM D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (ID 257376838 do processo n. 0717186-34.2025.8.07.0006) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Tamirys Alcha Paes Landim, deferiu o pedido de tutela antecipada e determinou que a parte ré cesse os descontos de dívidas relacionadas aos contratos n. 0113045638, 0161323863 e 0204268346. Em suas razões recursais (ID 79476463), sustenta o agravante que “a Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central estabelece que o procedimento para o cancelamento da autorização de débitos em conta de depósito ou conta-salário não pode ser analisado de forma isolada com base no art. 6o. Isso porque a determinação contida nesse dispositivo deve ser interpretada em harmonia com o art. 9o da mesma resolução, que assim disciplina”. Entende, com base nesses dispositivos, que “o cancelamento unilateral dos descontos automáticos está condicionado ao não reconhecimento da autorização pelo mutuário”. Destaca que “a parte agravada autorizou previamente os decotes em sua conta, relativos a todos os contratos, o que, por si só, prejudica a probabilidade do direito perseguido pela agravada na origem”. Ressalta que “a agravada não indica uma nova forma de pagamento, comportamento que não condiz com necessário comprometimento com o adimplemento, impondo ao agravante o risco de não receber os valores devidos”. Defende que “a liberdade contratual deve prevalecer, cabendo ao Judiciário intervir apenas de forma excepcional, nos limites da função social do contrato e conforme os arts. 421 e 421-A do CC”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o pronunciamento de origem e indeferir o pedido de tutela antecipada realizado pela autora. Preparo recolhido (ID 79475479). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, da análise inicial dos autos, revela-se, de plano, a probabilidade do direito da instituição financeira agravante quanto à pretensão liminar de suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Sobre o assunto, é cediço que, o c. STJ, no julgamento do Tema n. 1.085, realizado em 9/3/2022 sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, firmou o entendimento de ser lícita a realização de descontos, por parte das instituições financeiras mutuantes, diretamente da conta corrente do consumidor mutuário, de valores suficientes para a satisfação dos créditos contratados, desde que haja expressa autorização do correntista. Assim, a princípio, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/03[1], que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Contudo, a teor do decidido pelo c. STJ, a possibilidade de revogação da autorização de descontos em conta não implica permissão para rescisão unilateral e irrestrita do ajuste anterior. Isso porque a autorização conferida pelo correntista para o desconto automático em conta bancária, com a finalidade de quitação de parcelas decorrentes de contrato de empréstimo, propicia a oferta de condições mais vantajosas ao consumidor, notadamente no que se refere à redução das taxas de juros aplicadas. Desse modo, eventual revogação da autorização previamente dada às instituições financeiras para a realização de descontos em sua conta corrente ocorreria com a assunção de novos encargos pelo consumidor, aplicados em consonância ao mercado de crédito e incremento do risco. Nesse contexto, não houve conclusão pela Corte Superior de que eventual cláusula de irrevogabilidade da autorização de débito em conta, prevista em contratos de mútuos, seria prática, por si só, abusiva. Aliás, pertinente mencionar, inclusive, que o descumprimento dessa cláusula, por meio da revogação da autorização, poderia ensejar a incidência das penalidades contratualmente estipuladas, como o vencimento antecipado da dívida, nos termos pactuados pelas partes. Para além, a revogação da autorização de desconto em conta corrente, prevista no art. 6o da Resolução Bacen n. 4.790, de 26/3/2020, o qual estabelece ser “assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”, é limitada pelo parágrafo único do art. 9o da própria norma, que explicita que “O cancelamento (...) pode ser realizado (...) caso o cliente declare que não reconhece a autorização”. Assim, a interpretação a ser conferida à referida resolução do Banco Central é no sentido de ser autorizado o cancelamento de descontos automáticos na conta do consumidor quando não houver a autorização para os débitos. Conclui-se, portanto, que o princípio da força obrigatória do contrato se trata de preceito essencial do Direito Contratual ao garantir segurança jurídica e previsibilidade às relações obrigacionais, admitindo relativizações apenas excepcionais. Assim, mesmo no contexto das relações de consumo, a atuação do Judiciário encontra respaldo legal para intervir e reequilibrar cláusulas desproporcionais somente se demonstrado o desequilíbrio contratual concreto. Não se pode admitir, nessa linha de raciocínio, o exercício arbitrário de direitos em contradição com conduta previamente adotada, sob pena de violação ao dever de lealdade e à vedação do comportamento contraditório. Dessa forma, a liberdade contratual, agora expressamente condicionada à função social e aos princípios da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão (Lei n. 13.874/19), reforça a necessidade de ponderação entre a autonomia privada e a proteção da confiança legítima nas relações contratuais. Dito isso, a prerrogativa de revogar autorização para débitos em conta corrente, conferida pelo art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, não se apresenta, neste momento processual, como potestade em favor do consumidor, devendo ser exercida em compatibilidade com os demais legítimos interesses perpassados na relação jurídica e com a função social do contrato, em consonância com o parágrafo único do art. 9o da mesma norma. Com efeito, se por um lado assiste ao consumidor/mutuário o direito de revogar autorização em determinadas condições, por outro não se pode penalizar a instituição financeira/mutuante que realiza descontos com suporte em expressa e lídima previsão contratual. Há de se preservar, ainda, o interesse público perpassado em torno do fiel cumprimento dos termos estabelecidos em contratos bancários, porquanto, nas palavras da i. Desembargadora Gislene Pinheiro, “ao pretender modificar este meio de pagamento, o mutuário acaba por desequilibrar a relação contratual e, diante do já conhecido cenário de superendividamento, prejudica o próprio mercado de crédito aos consumidores, que suportarão encargos financeiros maiores” (Acórdão 1281033, 07291638220188070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Sob esse aspecto, atribuir indiscriminada e liminarmente efeitos retroativos ao cancelamento de autorização de descontos implica legitimar conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do consumidor consistente em desfazer, unilateralmente, manifestação de vontade concedida de forma livre, voluntária e informada em prejuízo da contratada e da sociedade. Implica também admitir indevida intervenção do Poder Judiciário em relação legitimamente celebrada entre partes maiores e capazes, com potencial a ser executada integralmente, o que não é função do Estado. De fato, a revogação pretendida não se baseia em vício de consentimento ou qualquer abusividade que justifique a desconstituição dos efeitos já consolidados, mas traduz mera liberalidade do consumidor. Assim, a revogação dos débitos automáticos em conta corrente deve operar somente em face de (i) contratos em que não exista autorização prévia para a implementação da medida; (ii) negócios jurídicos futuros, isto é, em relação a créditos contratados após o cancelamento da autorização, não prejudicando os pactos celebrados em momento anterior, com descontos já autorizados; ou (iii) contratos em curso, desde que a revogação ocorra com assunção de novos encargos, aplicados em consonância ao mercado de crédito e incremento do risco. Repisa-se, se o contrato de crédito com autorização para débito em conta corrente foi celebrado em momento prévio ao pedido de revogação, não há falar em direito do consumidor em ver cancelada a autorização dada no referido ajuste sem a consequente repactuação do negócio. No caso em análise, os descontos em conta corrente empreendidos pelo banco réu são, a princípio, legítimos, na medida em que amparados em autorização livre, válida e informada concedida em momento anterior ao pedido de revogação, e, por isso, podem continuar ocorrendo, conforme orientação do c. STJ no julgamento do Tema n. 1.085 e entendimento do art. 6o c/c parágrafo único do art. 9o da Resolução Bacen n. 4.790/2020. Portanto, presente a probabilidade do direito da instituição financeira agravante. No tocante ao segundo requisito, a manutenção da interrupção dos descontos pode acarretar aumento fictício da margem da autora para novas contratações ou empréstimos e o risco de inadimplência, configurando o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mesmo sentido: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. AUTONOMIA DA VONTADE. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO UNILATERAL DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. TEMA 1.085 DO STJ. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos bancários em conta corrente da parte autora, referentes a contratos de mútuo celebrados entre as partes. O agravante alegou que os descontos são autorizados contratualmente e questionou a imposição de multa diária, requerendo o efeito suspensivo e a reforma da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível compelir instituição financeira a suspender descontos em conta corrente relativos a empréstimos bancários, com base na Resolução BACEN no 4.790/2020; e (ii) estabelecer se há legalidade na imposição de multa cominatória diante do cumprimento da ordem judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Resolução BACEN no 4.790/2020 garante ao correntista o direito de cancelar a autorização de débito em conta, mas condiciona esse cancelamento à ausência de reconhecimento da autorização contratual expressa, o que não se verifica no caso. 4. Os contratos juntados aos autos demonstram autorização prévia e expressa para descontos em conta corrente, celebrados no exercício da autonomia da vontade, não havendo vícios ou cláusulas abusivas que justifiquem intervenção judicial. 5. Conforme o Tema 1.085 do STJ, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos comuns em contacorrente, mesmo que esta receba salários, desde que previamente autorizados, não sendo aplicável por analogia o limite de descontos previsto para consignações em folha. 6. A jurisprudência da 8a Turma Cível do TJDFT rechaça o cancelamento unilateral de descontos previamente autorizados, considerando tal conduta contrária à boa-fé objetiva e à vedação do venire contra factum proprium. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. O cancelamento de autorização de débitos em conta corrente, conforme a Resolução BACEN no 4.790/2020, exige a inexistência de autorização expressa previamente pactuada. 2. São válidos os descontos bancários em conta corrente decorrentes de contratos de empréstimo, desde que autorizados de forma expressa e livre pelo correntista. 3. A imposição de multa cominatória é indevida quando não verificada a ilegalidade da conduta da parte. Dispositivos relevantes citados: Resolução BACEN no 4.790/2020, arts. 6o e 9o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.085; TJDFT, Acórdãos nos 1813368, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO; 1630275, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO; 1776871, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO; 1776821, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB e 1769146, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO – 8a Turma Cível. (Acórdão 2008944, 0705751-81.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo pleiteado para suspender os efeitos da decisão recorrida. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1o Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos. § 1o O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil, até o limite de 40% (quarenta por cento), sendo 35% (trinta e cinco por cento) destinados exclusivamente a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado.